Tribunal: TJES
Processo: 5005907-66.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005907-66.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

APELADO: LUCIENE NUNES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO NO ANO DE 1990. DECRETO MUNICIPAL DE NOMEAÇÃO EM CARGO EFETIVO E MENÇÃO EXPRESSA À APROVAÇÃO NO REFERIDO CERTAME PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari-ES contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por servidora pública municipal a fim de reconhecer seu vínculo estatutário com o ente municipal, no cargo de Técnico Administrativo e Contábil/Assistente Administrativo, com todos os direitos e vantagens funcionais, e extinguindo sem resolução de mérito o pedido sucessivo de aposentadoria com base na EC nº 47/2005 por ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se incide a decadência administrativa sobre a pretensão do Município de anular o ato de nomeação da servidora; (ii) estabelecer se estão presentes provas suficientes para reconhecer o vínculo estatutário da autora com o Município de Guarapari, diante da alegação de ausência de aprovação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O vício decorrente de nomeação de servidor sem prévia aprovação em concurso público é de natureza constitucional e insanável, não se sujeitando à decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99.

4. A invalidação de ato administrativo de nomeação por ausência de concurso público exige prova inequívoca do vício, não se admitindo presunção em desfavor do servidor em razão da gravidade das consequências jurídicas.

5. O ônus da prova da inexistência de aprovação em concurso público recai sobre a Administração, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, encargo do qual o Município de Guarapari não se desincumbiu.

6. A autora apresentou documentos oficiais idôneos que comprovam sua nomeação (Decreto Municipal nº 2.404/90), posse formal e exercício contínuo por mais de 30 (trinta) anos, com registro funcional e contribuições ao regime próprio, o que corrobora a legalidade do vínculo estatutário.

7. A suposta lista de aprovados apresentada pelo município é apócrifa e desprovida de autenticidade e publicidade oficiais, sendo insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo de nomeação.

8. A inércia da Administração Municipal em anular o vínculo durante mais de três décadas revela afronta aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima do administrado.

9. A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem reconhecido o vínculo estatutário de servidores em situações idênticas no município de Guarapari-ES, por ausência de prova cabal da nulidade do ato de nomeação e pela prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova inequívoca da nulidade do ato de nomeação impede o afastamento da presunção de legitimidade dos atos administrativos. 2. O decurso do tempo não convalida vício de inconstitucionalidade, mas a Administração deve produzir prova robusta para invalidar nomeações consolidadas. 3. A segurança jurídica e a proteção da confiança legítima impedem a anulação do vínculo estatutário de servidor empossado e exercente do cargo por mais de três décadas sem questionamento formal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 9.784/99, art. 54; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 476 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 43; STJ, AgInt no REsp 1.769.091/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.08.2024; TJES, AC nº 5006136-26.2024.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12.06.2025; TJES, AC nº 5008710-56.2023.8.08.0021, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 26.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Município de
Guarapari
-ES
contra a r. sentença (ID 13050878) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari-ES que, nos autos da
ação declaratória
proposta por
Lucien
e Nunes
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer o vínculo estatutário da autora com o Município de Guarapari, no cargo efetivo de Técnico Administrativo e Contábil/Assistente Administrativo (Matrícula 136921), com todos os direitos e vantagens que já integram a sua Ficha Funcional, bem como julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido sucessivo que buscava assegurar a demandante o direito de se aposentar conforme as regras de integralidade e paridade, na forma do art. 3º da EC nº 47/2005, diante da ausência de interesse de agir.

Depreende-se dos autos que a apelada ajuizou ação declaratória em desfavor do município de Guarapari-ES objetivando o reconhecimento do vínculo estatutário, como base no exercício ininterrupto de suas funções desde o ano de 1990 como Técnico III, atualmente transformado em Técnico Administrativo e Contábil/Assistente Administrativo (ID 13050865). Afirma a recorrida que foi aprovada no concurso público realizado pelo município apelante em 1990 e, por isso, regularmente nomeada por decreto municipal e empossada no referido cargo efetivo, sem qualquer questionamento pela Administração Municipal ao longo de mais de 03 (três) décadas. Todavia, o seu vínculo estatutário foi questionado pelo município recorrente, sob a motivação que não haveria comprovação de sua aprovação naquele certame público, o resultou na recusa de seu direito a obter a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

O Município apelante argumentou, em contestação, que a nomeação da apelada seria um ato nulo de pleno direito, porquanto não teria havido a devida aprovação em concurso público, em ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, nulidade esta que não se convalidaria com o decurso do tempo e, assim, poderia ser declarada a qualquer momento pela Administração Municipal, na forma do § 2º daquele mesmo dispositivo constitucional, o que afastaria o direito ao reconhecimento do vínculo estatutário pela apelada.

Após a apresentação de réplica pela apelada e as partes litigantes dispensarem a produção de outras provas, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada que, apesar de afastar a decadência do direito de a Administração Pública invalidar ato de nomeação irregular de servidor, acolheu a pretensão autoral de reconhecimento do vínculo estatutário da autora junto ao município requerido, sob o fundamento que o ente municipal não logrou êxito em produzir prova segura acerca da alegada ausência de aprovação da apelada no concurso público realizado em 1990, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela municipalidade demandada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise, cuja matéria devolvida a análise desta instância revisora cinge-se em verificar a validade do vínculo estatutário da apelada que, nomeada no ano de 1990 para cargo efetivo, teve sua condição de servidora questionada pela Administração Municipal após mais de 30 (trinta) anos de serviços ininterruptos, por ocasião de seu requerimento de aposentadoria.

Prefacialmente, é imperioso
afastar
a
questão prejudicial ao mérito
suscitada pela autora apelada de
decadência do direito
do município apelante declarar a invalidade do ato administrativo de nomeação da recorrida com base na suposta ausência de aprovação prévia em concurso público, visto não ser o caso de aplicação da norma contida no art. 54 da Lei nº 9.784/99
1
.

A investidura em cargo ou emprego público, conforme mandamento constitucional, depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF/88). Dessa forma, a eventual inobservância de tal preceito constitucional acarreta a
nulidade absoluta do ato de provimento
, ante a violação ao princípio do acesso ao cargo público mediante aprovação prévia em concurso, o qual dá concretude a outros postulados constitucionais da Administração Pública, especialmente os da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da igualdade (art. 37,
caput
, da CF/88).

O ato administrativo que possibilita a nomeação para cargo de provimento efetivo de candidato não aprovado em concurso público caracteriza indubitavelmente ato manifestamente nulo, podendo implicar, inclusive, a responsabilização da autoridade nomeante, conforme disposto expressamente no
§ 2º do art. 37, da Constituição da República
, o qual prescreve que
“
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”
.

O
Supremo Tribunal Federal
também estabeleceu a orientação na
Súmula Vinculante nº 43
no sentido que
“É
inconstitucional
toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se,
sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento
, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
, bem como
definiu o

precedente vinculante
que impossibilita a aplicação da teoria do fato consumado neste cenário,
ao firmar
a tese no
Tema Repercussão Geral nº 476
que
“
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”
.

Tratando-se, portanto, de ato administrativo inconstitucional, o vício que o contamina é de tamanha gravidade que não se sujeita à convalidação pelo decurso do tempo, de forma a
não se submeter a prazo prescricional ou decadencial
, especialmente diante
de expresso mandamento constitucional
que obsta a manutenção no cargo efetivo por candidato não aprovado em concurso público
(art. 37,
inciso II e
§ 2º, da CF/88)
.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nas hipóteses em que o Ministério Público busca, em juízo, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, não incidem os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não foram previamente aprovadas em concurso público, sendo a situação flagrantemente inconstitucional”
(AgInt no REsp n. 1.769.091/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024, STJ).

Destarte, por não possui a regra prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 o condão de sanar um vício de inconstitucionalidade,
rejeito a questão prejudicial ao mérito da decadência
e, por isso, passo a apreciar o objeto da demanda, isto é, aferir se a nomeação e posse da autora no cargo efetivo municipal possui o vício indicado pelo município apelante, o que tornaria impossível reconhecer o vínculo estatutário pretendido pela apelada.

É premissa inafastável que a nomeação para cargo
de provimento
efetivo sem a devida aprovação em certame público é ato nulo
de pleno direito
. Todavia, a decretação de tal nulidade não é automática
e
nem pode se basear em meras alegações, sobretudo quando confrontada com uma situação fática e jurídica consolidada ao longo de mais de
03 (
três
)
décadas, sob a égide da própria Administração
Pública. Nesse contexto, e
mbora a ausência de aprovação em concurso público de fato macule de nulidade absoluta o ato de investidura
em cargo de provimento efetivo
, compete à Administração
Pública
, ao alegar tal fato, o ônus de comprová-lo de maneira inequívoca, nos termos do art. 373,
inciso
II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora,
encargo do qual não se desincumbiu o município apelante
.

No caso, o conjunto probatório revela que a
autora
apelada foi nomeada para o cargo efetivo de Técnico III por meio do Decreto
Municipal
nº 2.404/90, que
menciona expressamente sua aprovação
no
concurso público
realizado no ano de 1990
(ID 13050863, pgs. 5/7)
. Ato contínuo, foi devidamente empossada e entrou em exercício,
conforme Termo de Posse datado de 23/10/1990
(ID 13050863, pgs. 7/8)
, prestando serviços à municipalidade por mais de 34
(trinta e quatro)
anos ininterruptos. Durante todo esse longo período, foi tratada como servidora estatutária, recebendo as vantagens inerentes ao cargo e contribuindo para o regime previdenciário próprio, sem qualquer questionamento por parte do ente público,
consoante aferível pela Ficha Funcional
(ID 13050867)
e pela Certidão de Tempo de Contribuição
(ID 13050863, pgs. 1/4)
.

Para contrapor a robusta prova documental e fática apresentada pela autora,
apelada
o
m
unicípio apelante limitou-se a juntar uma lista de supostos
candidatos
aprovados no certame d
o ano de
1990, na qual o nome da apelada não figura
(ID 13050871)
. Contudo, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, tal documento é frágil e insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que nomearam e empossaram a servidora,
pois

a
referida lista não contém assinaturas da comissão organizadora, nem demonstração de sua regular publicação em órgão oficial, o que a torna inapta para, isoladamente, comprovar a reprovação da candidata com a segurança jurídica necessária.

Em outras palavras, a única prova apresentada pelo município apelante para sustentar sua tese é uma lista cujo documento é frágil, apócrifo, desprovido de indicação clara sobre a qual concurso se refere, e sem qualquer formalidade, como a assinatura dos membros da comissão ou o selo de publicação oficial, que lhe confira força probante. Em contrapartida, a autora apelada demonstrou seu vínculo estatutário por meio de um conjunto probatório robusto e coeso, qual seja: i) Decreto Municipal nº 2.404/90, que a nomeou para o cargo efetivo com a menção expressa de sua aprovação no certame público; ii) Termo de Posse que formalizou sua investidura no referido cargo; e iii) Ficha Funcional e Certidão de Tempo de Contribuição que atestam os mais de 34 (trinta e quatro) anos de serviço público prestado no cargo de provimento efetivo e as devidas contribuições ao regime próprio de previdência social.

O Decreto
municipal
de nomeação é um ato administrativo formal que goza de presunção de veracidade e legitimidade. Se a própria Administração
Municipal
, à época, atestou a aprovação da servidora em concurso público para proceder à sua nomeação, não pode agora, mais de
03 (
três
)
décadas depois, valer-se de um documento apócrifo e de validade duvidosa para negar o vínculo que ela própria constituiu e manteve. Poderia o
m
unicípio
recorrente
, para corroborar sua alegação, ter colacionado o Decreto que homologou o resultado final do concurso
realizado em 1990
com a lista de candidatos aprovados
, documento oficial citado no próprio ato de nomeação da autora, mas optou por não fazê-lo, fragilizando ainda mais sua posição processual.

A dissonância de informações nos registros internos da Administração
Municipal
, cuja gestão é de sua exclusiva responsabilidade, não pode ser imputada à servidora que, de boa-fé, exerceu suas funções ao longo de toda uma vida laboral
em cargo de provimento efetivo. A inércia da Administração
Municipal
em questionar o vínculo por tão longo período, vindo a fazê-lo apenas quando instada a conceder a aposentadoria, viola frontalmente os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que devem nortear a relação entre o Estado e o administrado.

Esta egrégia Corte de Justiça, em casos análogos envolvendo outros servidores do Município de Guarapari e o mesmo concurso público realizado no ano de 1900, tem se posicionado no sentido que, ausente prova inequívoca da irregularidade to ato de nomeação por parte da Administração Municipal, deve-se prestigiar a segurança jurídica e a situação fática consolidada, mantendo-se o vínculo do servidor, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que reconheceu o vínculo estatutário de servidor nomeado para o cargo de Agente Fiscal, por meio do Decreto nº 2.908/91, com fundamento em concurso público realizado em 1990 e homologado pelo Decreto nº 1.648/90. O servidor exerceu o cargo por mais de 30 anos, recebendo vantagens típicas do regime estatutário.
2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação declaratória, reconhecendo o vínculo estatutário, mas extinguiu o pedido de aposentadoria com base na EC nº 47/2005, por ausência de interesse processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para manter o reconhecimento do vínculo estatutário entre o servidor e o Município de Guarapari, diante da alegação de inexistência de aprovação em concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nomeação para cargo público efetivo exige aprovação prévia em concurso público, sob pena de nulidade do ato, nos termos do art. 37, II e § 2º, da CF/1988. 5. No entanto, o vínculo funcional do servidor encontra amparo em documentos oficiais, como o decreto de nomeação, o termo de posse e a certidão de tempo de serviço, que registram a aprovação em concurso e o exercício ininterrupto do cargo por mais de 30 anos. 6. Ausente ato formal de anulação do vínculo pela Administração Pública, incide a presunção de veracidade dos atos administrativos, consoante a jurisprudência consolidada no STF e STJ. 7. A alegação de nulidade não foi acompanhada de prova suficiente, tampouco foi apresentada lista de aprovados que infirmasse a nomeação. A inércia da Administração em anular o vínculo por mais de três décadas reforça a legalidade do ato de investidura.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade dos atos administrativos prevalece na ausência de prova inequívoca de nulidade ou de ato formal de anulação.” (AC nº 5006136-26.2024.8.08.0021, Relatora: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DP 12/06/2025, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ATO ADMINISTRATIVO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ANULAÇÃO FORMAL DO ATO DE INVESTIDURA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Cláudio Antônio Rocha Souza contra sentença que julgou improcedente ação declaratória em face do Município de Guarapari.
O autor busca o reconhecimento de vínculo estatutário referente ao cargo público de Assistente Administrativo III, alegando aprovação em concurso público, efetivação por meio de decreto e vínculo reconhecido pela administração ao longo de mais de 30 anos, com a percepção de benefícios próprios do regime estatutário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito da administração de anular o ato de investidura do apelante no cargo público; e (ii) determinar se estão presentes elementos probatórios suficientes para reconhecer a existência de vínculo estatutário do apelante com o Município de Guarapari. III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de decadência, pois não há nos autos ato administrativo formal de anulação do vínculo estatutário do apelante, condição indispensável para o início do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. Reconhece-se que o Decreto Municipal nº 2.793/91, o termo de posse e a certidão de tempo de contribuição emitida pela Prefeitura atestam a nomeação e a aprovação do apelante em concurso público, formando presunção relativa de veracidade. A lista de aprovados no concurso apresentada pelo Município, por ser desprovida de indicação clara do certame, não possui aptidão para desconstituir o ato administrativo de nomeação do autor. Não se verifica ato administrativo formal ou comprovação concreta de nulidade do ato de investidura, sendo mantida a presunção de validade do vínculo estatutário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade do ato administrativo de nomeação prevalece na ausência de prova inequívoca de sua nulidade ou de ato formal de anulação. (AC nº 5008710-56.2023.8.08.0021, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 26/03/2025, TJES).

Assim,
não tendo o município de Guarapari apresentado prova cabal e concreta da ausência de aprovação da servidora apelada no concurso público realizado em 1990, isto é, se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar concretamente a nulidade que alega, deve ser mantida a presunção de validade do ato de nomeação da recorrida e, por conseguinte, reconhecido seu vínculo estatutário consolidado há mais de 30 (trinta) anos, o que
descortina o acerto da sentença objurgada
.

Mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), os quais estabeleço em 3% (três por cento) diante da relevante atuação dos advogados da autora, de modo que condeno definitivamente o município requerido apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral de reconhecimento de vínculo estatutário da autora apelada junto ao município apelante.

É como voto.

1
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez